Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR. REMUNERAÇÃO BRUTA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. QUITAÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
1. As consignações facultativas em folha de pagamento para servidores inativos militares podem alcançar até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, após deduzidos os descontos obrigatórios previstos no art. 28 da Lei n. 10.486/2002, observando-se, ainda, o limite de 70% da remuneração mensal, quando somados com os descontos obrigatórios.
2. Em relação aos empréstimos que extrapolam o limite legal, o banco apelado deve promover os respectivos ajustes, a fim de que a margem consignável seja respeitada, até a quitação total da dívida, observada a ordem cronológica dos contratos de empréstimos consignados.
3. De outro lado, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários, na modalidade, em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - Tema 1.085).
4. Recurso conhecido e provido em parte.